Tribunal: TJSP
Processo: 1060650-02.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
r n. 87/96). Denegação mantida.
Recurso Negado.
(TJSP; Apelação Cível 1060650-02.2021.8.26.0053; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 30/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

30/09/2022

Ementa:
ICMS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DIFERENÇAS DE ICMS-ST – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINAR REJEITADA.
Além do intento liminar permitindo o direito de suspensão da exigibilidade das diferenças de ICMS-ST, com vencimento a contar de outubro de 2021. A pretensão de desconsiderar impossibilidade com relação a compensação exige respaldo legal próprio e suficiente e

Ementa:
ICMS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DIFERENÇAS DE ICMS-ST – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINAR REJEITADA.
Além do intento liminar permitindo o direito de suspensão da exigibilidade das diferenças de ICMS-ST, com vencimento a contar de outubro de 2021. A pretensão de desconsiderar impossibilidade com relação a compensação exige respaldo legal próprio e suficiente e específica constatação de valores a creditar. Não consta caracterização de liquidez e certeza para fins de ressarcimento de valores do ICMS, via ICMS-P. Análise do contexto lega e jurisprudencial (Lei estadual n. 6.374/89 e Lei Complementar n. 87/96). Denegação mantida.
Recurso Negado.